Tribunal: TJES
Processo: 0009544-10.2014.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Quadrilha ou Bando; Crimes da Lei de licitações
Data de julgamento: 2024-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 0009544-10.2014.8.08.0006
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: IDELBLANDES ZAMPERLINI e outros (4)
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0009544-10.2014.8.08.0006

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: IDELBLANDES ZAMPERLINI, JOAO CLEBER BIANCHI, MANUELA MERLO DOS SANTOS, THIAGO BRUNELI PESSOA, LARISSA AGRIZZI

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: FILIPE SELVATICI SANTOS - ES20782-A
Advogado do(a) APELANTE: JAYME HENRIQUE RODRIGUES DOS SANTOS - ES2056-A
Advogado do(a) APELANTE: RODRIGO CARLOS HORTA - ES9356
Advogado do(a) APELANTE: RODRIGO CARLOS HORTA - ES9356
Advogado do(a) APELANTE: MARCO ANTONIO BRUNELI PESSOA - ES8834-A

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. OMISSÃO NÃO VERIFICADA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Não há omissão quando o resultado do julgamento não condiz com a pretensão do Recorrente.

2. Recurso desprovido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 008 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA
Composição de julgamento: 008 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
SEM NOTAS ORAIS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0009544-10.2014.8.08.0006

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: IDELBLANDES ZAMPERLINI, JOAO CLEBER BIANCHI, MANUELA MERLO DOS SANTOS, THIAGO BRUNELI PESSOA, LARISSA AGRIZZI

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: FILIPE SELVATICI SANTOS - ES20782-A
Advogado do(a) APELANTE: JAYME HENRIQUE RODRIGUES DOS SANTOS - ES2056-A
Advogado do(a) APELANTE: RODRIGO CARLOS HORTA - ES9356
Advogado do(a) APELANTE: RODRIGO CARLOS HORTA - ES9356
Advogado do(a) APELANTE: MARCO ANTONIO BRUNELI PESSOA - ES8834-A

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme relatado, cuidam os autos de embargos de declaração opostos por THIAGO BRUNELI PESSOA e MANUELA MERLO DOS SANTOS em face do acórdão que deu parcial provimento a recurso de apelação criminal.

Em suas razões, os Embargantes alegaram que o acórdão teria sido omisso quanto à demonstração da conduta objetiva "ajuste" havido entre os embargantes e quanto à manifestação sobre o dolo específico do tipo.

Muito embora compreenda a contrariedade dos Embargantes quanto ao resultado do julgamento, tenho que os pontos indicados não foram omissos, estando apresentados no voto mediante a seguinte fundamentação:

Assim, bem resumiu o juízo de origem que, segundo ambas as testemunhas, as irregularidades constatadas no procedimento licitatório, e confirmadas pelo Tribunal de Contas, foram as seguintes: " I – a licitação tinha por objetivo a contratação de empresa de consultoria para análise de 12 (doze) obras em andamento no Município, embora houvesse 24 (vinte e quatro) obras em andamento; II – percebeu que foi utilizada a modalidade Carta Convite, o que era incomum para a finalidade da licitação; III – 05 (cinco) empresas foram convidadas, das quais 04 (quatro) foram inabilitadas, permanecendo apenas a empresa MT SOLUÇÕES; IV – em vez de seguirem o entendimento do TCU e repetirem o certame, em virtude de apenas uma empresa ter restado habilitada, houve a conclusão do procedimento com a contratação da MT SOLUÇÕES; V – a empresa MT SOLUÇÕES foi constituída em novembro de 2012, quando o Secretário de Obras JOÃO CLEBER BIANCHI, ora réu, era Secretário de Obras em Linhares; VI – uma das sócias da empresa MT SOLUÇÕES era a denunciada MANUELA MERLO DOS SANTOS, a qual foi secretária/assessora especial do réu JOÃO CLEBER BIANCHI na Secretaria de Obras de Linhares, e somente ingressou como sócia da empresa em janeiro do ano de 2013; VII – a ré MANUELA MERLO DOS SANTOS, quando do cadastramento das empresas para participarem da licitação em referência, também prestava serviços para a empresa VILTEC, que também participou do certame e foi inabilitada."

E mais, que "I – o denunciado JOÃO CLEBER BIANCHI paralisou as obras e deu causa à deflagração do processo licitatório; II – a denunciada LARISSA AGRIZZI passou a trabalhar na equipe do réu JOÃO CLEBER BIANCHI em Aracruz; III – era notório o vínculo estreito de amizade entre os réus JOÃO CLEBER BIANCHI e LARISSA AGRIZZI, com a denunciada MANUELA MERLO DOS SANTOS, a qual era uma das sócias da MT Soluções; IV – a acusada MANUELA MERLO DOS SANTOS, antes mesmo da licitação, já era vista na Secretaria de Aracruz, em relação estreita com a denunciada LARISSA AGRIZZI; V – a testemunha constatou, através de rede social, que a ré LARISSA AGRIZZI era namorada do acusado THIAGO BRUNELI PESSOA, também sócio da MT Soluções."

Ouvidas em juízo, ambas as testemunhas confirmaram as suas palavras. Além disso, as testemunhas Flávio Gonçalves da Silva, Jacileia Gadioli da Silva e Ana Carolina Peruchi, prestaram depoimentos no mesmo sentido. Segundo Flávio, inclusive, os laços mantidos entre João Cleber Bianchi e a empresa MT Soluções eram bastante estreitos, o que se confirma com as instruções de Larissa sempre que havia um problema a ser resolvido: "o engenheiro do Cleber iria olhar", referindo-se a um engenheiro da referida pessoa jurídica.

Ademais, interrogada, Larissa confirmou ter trabalhado tanto para João quanto para Manuela, esta sócia da pessoa jurídica que "venceu" o certame. Manuela, por sua vez, confirmou os laços que mantinha tanto com João quanto com Larissa.

Como bem resumido na sentença condenatória:

Infere-se, com isso, que o acervo probatório deixou evidente que:

I – até o ano de 2012, os réus JOÃO CLEBER BIANCHI, LARISSA AGRIZZI, MANUELA MERLO DOS SANTOS e THIAGO BRUNELI PESSOA trabalhavam “juntos” no Município de Linhares e possuíam vínculo de relacionamento, sendo, inclusive, a denunciada LARISSA AGRIZZI namorada do réu THIAGO BRUNELI PESSOA;

II – em 2013, o réu JOÃO CLEBER BIANCHI assumiu a função de Secretário de Obras do Município de Aracruz, nomeando, para sua equipe, a ré LARISSA AGRIZZI, ou seja, namorada de um dos sócios da MT SOLUÇÕES (réu THIAGO BRUNELI PESSOA) e amiga de outra sócia (ré MANUELA MERLO DOS SANTOS);

III – poucos meses antes de os réus JOÃO CLEBER BIANCHI e LARISSA AGRIZZI assumirem as funções públicas no Município de Aracruz, os denunciados THIAGO BRUNELI PESSOA e MANUELA MERLO DOS SANTOS constituíram a pessoa jurídica MT SOLUÇÕES;

IV – em 2013, ao assumir a Secretaria de Obras, o réu JOÃO CLEBER BIANCHI determina a paralisação de 12 (doze) obras, dando causa a deflagração de um procedimento administrativo, na modalidade Convite;

V – “curiosamente”, a pessoa jurídica MT SOLUÇÕES, extremamente vinculada aos denunciados JOÃO CLEBER BIANCHI e LARISSA AGRIZZI, participa do Convite em questão;

VI – antes mesmo do procedimento, a ré MANUELA MERLO DOS SANTOS, sócia da pessoa jurídica MT SOLUÇÕES, já frequentava a sede da Secretaria de Obras de Aracruz/ES e realizava uma espécie de assessoramento à ré LARISSA AGRIZZI;

VII – no certame, 05 (cinco) pessoas jurídicas participam, dentre estas, a pessoa jurídica VILTEC, na qual a denunciada MANUELA MERLO DOS SANTOS também prestava serviços;

VIII – “coincidentemente”, das 05 (cinco) pessoas jurídicas, apenas a MT SOLUÇÕES foi habilitada.

A conduta criminosa se confirma quando, administrativamente, era obrigatória a repetição do ato diante da não obtenção de três propostas aptas à seleção, nos exatos termos da súmula 248 do Tribunal de Contas da União: "não se obtendo o número legal mínimo de três propostas aptas à seleção, na licitação sob a modalidade Convite, impõe-se a repetição do ato, com a convocação de outros possíveis interessados, ressalvadas as hipóteses previstas no parágrafo 7º, do art. 22, da Lei nº 8.666/1993."

É importante anotar, aqui, que o precedente isolado do Tribunal de Contas mencionado pela defesa, da tribuna, não é capaz de afastar o entendimento pela irregularidade da contratação. Primeiro porque foi o próprio Tribunal de Contas que reconheceu a ilegalidade da contratação objeto desta ação penal; segundo, porque o afastamento da aplicação da súmula do TCU, no referido precedente, deu-se em descompasso com a orientação da própria área técnica da Casa de Contas, que assim se manifestou:

O §7º do artigo 22 da Lei de Licitações e Contratos se refere a número mínimo de "licitantes" e não a "convidados". Dessa forma, no procedimento de Convite, há que se ter não só um número mínimo de convidados, mas também um número mínimo de três propostas habilitadas à seleção, em outra palavras, deve-se ter o mínimo de três participantes com propostas válidas no certame, e não apenas a emissão de três cartas-convites, sob pena de repetição do procedimento licitatório.

Resulta claro que, em se tratando de modalidade licitatória Convite, não se exige tão somente o envio de três cartas-convites, mas, sim, que haja três propostas válidas, assim entendidas como aquelas aptas à seleção após o licitante ter atendido às condições de qualificação exigidas no instrumento convocatório. Apenas se admite que o convite seja realizado com menos de três propostas válidas na hipótese prevista no §7º do artigo 22 da LCC, ou seja, quando ficar demonstrado e devidamente justificado que limitações do mercado ou desinteresse dos convidados tornou impossível a obtenção do número de licitantes.

No caso paradigma mencionado, então, discordando da opinião técnica, o Tribunal de Contas apenas disse que "o simples fato de não comparecerem o número mínimo de três convidados, por si só, não é fato determinante para invalidação do processo", desconsiderando, então, a irregularidade. De fato, digo eu, não é. Mas é necessária a justificação acerca das limitações do mercado ou desinteresse dos convidados, questão sobre a qual o voto-relator, com todo o respeito, passou ao largo e não tratou numa linha sequer.

Em terceiro lugar, mesmo que se afastasse essa questão, a irregularidade, como se vê, não se mostra isolada para o acolhimento da pretensão punitiva estatal; é, entre vários outros, apenas um dos elementos que apontam para a existência de um ajuste voltado a fraudar a competição da licitação. Com todo o respeito, basta ler os autos.

Enfim, a contratação foi mantida mesmo após o alerta do vereador, e testemunha cujo depoimento foi citado, Fábio Netto da Silva. E outro não seria o resultado que não a confirmação das irregularidades pelo TCE, como, de fato, ocorreu. Como dito, embora as penalidades tenham sido limitadas a João e Idelblandes, o conjunto probatório carreado aos autos não deixa dúvidas de que existiu claro ajuste de condutas entre os réus para, visando obter vantagem decorrente da adjudicação, fraudar o caráter competitivo do procedimento licitatório.

O tema está abordado de forma clara mediante apresentação dos fatos, não sendo os embargos de declaração momento adequado para rediscussão do mérito, razão pela qual NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o E. Relator para NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.